Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712107-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/85, pois trata-se de recurso de apelação interposto em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público do Distrito Federal. Após, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator